Tribunal: TJBA
Processo: 8088963-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088963-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
RITA SIMOES TAVARES, LARISSA NOLASCO, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, LIGIA NOLASCO

APELADO: CARLOS ALBERTO MATOS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROTESTO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, requisito indispensável ao regular desenvolvimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular constituição em mora do devedor fiduciante, apta a viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, especialmente diante da utilização de protesto por edital sem prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A comprovação da mora constitui requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ocorrer previamente ao ajuizamento da demanda, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
4. A notificação por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço contratual do devedor é o meio ordinário de constituição em mora, sendo o protesto por edital medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio das diligências de localização do devedor.
5. No caso, não houve demonstração de tentativa prévia de notificação postal nem de esgotamento das medidas de localização do devedor, o que torna inválida a constituição em mora realizada exclusivamente por edital.
6. A juntada posterior de documento comprobatório de tentativa de notificação, realizada após o ajuizamento da ação, não supre o vício originário, por se tratar de requisito que deve estar preenchido antes da propositura da demanda.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de comprovação regular da mora implica a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da mora do devedor fiduciante é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ser demonstrada previamente ao ajuizamento da demanda.

2.

O protesto por edital somente é admitido como forma de constituição em mora após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal do devedor.

3.

A ausência de comprovação da mora enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 435, 485, IV, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8014035-93.2022.8.05.0080, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 09.03.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8009685-86.2022.8.05.0072, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.

8088963-63.2019.8.05.0001
,

d
e
Ilhéus
, em que figura como
APELANTE
,
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

e como
APELADO
,
CARLOS ALBERTO MATOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.